Tribunal: TJSP
Processo: 2241533-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência. Alegação de incorreção na qualificação da parte autora. Retificação dos dados da autora já determinada em Primeira Instância. Decisão mantida. Recurso não provido.